Tribunal: TJSP
Processo: 1040342-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior no momento do registro, afastada a adoção do valor de referência – Cabimento - Utilização de base de cálculo arbitrada

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior no momento do registro, afastada a adoção do valor de referência – Cabimento - Utilização de base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Fazenda Municipal em valor superior ao valor da transação - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante que o recolhimento do ITBI, em razão da transmissão do imóvel indicado na inicial, tenha como base de cálculo o valor venal para fins de lançamento do IPTU, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 TJSP) - ITBI que é devido no momento do registro da transmissão do domínio estampado em escritura de venda e compra – Sentença mantida- Recursos improvidos.